Tribunal: TJES
Processo: 5029245-51.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029245-51.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: RONALDO SANTOS DA SILVA e outros
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA BARIÁTRICA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO POR COMPLEXIDADE DA CAUSA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA MÉDICA. REJEIÇÃO. MÉRITO. NEGATIVA DE COBERTURA. ALEGAÇÃO DE NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA DIRETRIZ DE UTILIZAÇÃO (DUT 27) DA ANS. TRATAMENTO CLÍNICO PRÉVIO. COMPROVAÇÃO DE TENTATIVAS DE EMAGRECIMENTO POR MAIS DE 20 ANOS (LAUDO ID. 18899174). DESNECESSIDADE DE DESCRIÇÃO MINUCIOSA DO TRATAMENTO BIENAL. REQUISITO AMPLAMENTE SUPERADO. LEI Nº 14.454/2022. NATUREZA EXEMPLIFICATIVA DO ROL. ABUSIVIDADE DA NEGATIVA CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

I – CASO EM EXAME: Trata-se de recurso inominado interposto pela operadora de saúde contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para determinar a autorização e o custeio de cirurgia bariátrica. A recorrente suscita a incompetência do juízo pela necessidade de perícia e, no mérito, sustenta que a autora não preenche os critérios da DUT 27 quanto ao tempo de tratamento clínico prévio.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A controvérsia reside em verificar: (i) a competência dos Juizados Especiais para o deslinde da causa; (ii) se houve o cumprimento do requisito de tratamento clínico previsto na DUT 27; e (iii) se o laudo médico deve detalhar minuciosamente o tratamento dos últimos dois anos.

III – RAZÕES DE DECIDIR: 1. Rejeita-se a preliminar de incompetência do juízo por complexidade da causa, uma vez que a matéria é predominantemente de direito e os elementos documentais acostados aos autos, especialmente o laudo do médico assistente, são suficientes para o convencimento do julgador, tornando desnecessária a realização de perícia técnica. 2. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos (
Art. 46 da Lei nº 9.099/95
). 3. O laudo de id. 18899174 atesta "Várias tentativas mal sucedidas de emagrecimento com medicamentos e acompanhamento com endocrinologista e nutricionista há pelo menos 20 anos", o que supre com folga a exigência da DUT 27. 4. É desnecessário que o laudo médico descreva minuciosamente cada etapa do tratamento no decorrer dos últimos dois anos quando a cronicidade da obesidade e a falha dos métodos conservadores por duas décadas restam evidenciadas.

IV – DISPOSITIVO: Recurso conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: Art. 10, § 13 da Lei nº 9.656/98; Art. 51, IV, do CDC; Art. 3º da Lei nº 9.099/95; Art. 46 da Lei nº 9.099/95.

RELATÓRIO

Ronaldo Santos da Silva e Thais Guilherme Anunciação Silva ajuizaram ação em face de Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico pleiteando a autorização para realização de cirurgia bariátrica em favor da requerente Thais. Afirmam que o paciente apresenta quadro de obesidade mórbida com comorbidades, havendo indicação médica precisa ante o insucesso de tratamentos convencionais.

A operadora ré contestou e recorreu arguindo, preliminarmente, a incompetência do juízo ante a necessidade de prova pericial complexa. No mérito, defende a taxatividade do rol da ANS e a ausência de prova documental detalhada de tratamento clínico ininterrupto nos últimos 24 meses, conforme exige a DUT 27.

A sentença julgou procedentes os pedidos iniciais, determinando a cobertura integral da cirurgia.

Em sede recursal, a recorrente reitera a preliminar de complexidade e sustenta a licitude da negativa baseada em critérios administrativos e regulamentares da ANS.

É o relatório. Passo a decidir.

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Da preliminar de incompetência do juízo.
Rejeito a preliminar de incompetência do juízo por complexidade da causa. No sistema dos Juizados Especiais, a complexidade que afasta a competência é aquela que exige prova pericial técnica de alta dificuldade. No caso em tela, a controvérsia repousa na interpretação de cláusulas contratuais e na conformidade da negativa administrativa com a lei de regência e as normas da ANS. O relatório do médico assistente e os exames laboratoriais são provas suficientes para a verificação da necessidade do procedimento, sendo prescindível a nomeação de perito judicial para ratificar diagnósticos médicos já consolidados.

Do mérito.
No mérito, a sentença deve ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos. A insurgência da operadora quanto ao não preenchimento dos requisitos da Diretriz de Utilização nº 27 (DUT 27) não resiste ao exame das provas.

O laudo médico colacionado sob o id. 18899174 é categórico ao afirmar que a parte autora realizou "Várias tentativas mal sucedidas de emagrecimento com medicamentos e acompanhamento com endocrinologista e nutricionista há pelo menos 20 anos". Ora, se a norma regulamentar exige 2 anos de tratamento clínico prévio, e o médico assistente atesta que o paciente luta contra a obesidade por duas décadas sem sucesso, o requisito está amplamente satisfeito.

Ressalte-se que o laudo médico não precisa descrever minuciosamente cada consulta, medicamento ou intervenção específica ocorrida no decorrer dos dois anos citados na diretriz. A declaração do profissional de saúde que acompanha o paciente, gozando de fé ética e técnica, é suficiente para comprovar o histórico de falência dos métodos conservadores. Exigir um detalhamento burocrático e exaustivo de 24 meses de histórico seria impor ao consumidor uma prova excessivamente onerosa e desproporcional.

A indicação do médico assistente deve prevalecer, pois é este quem detém o conhecimento pleno do quadro clínico do segurado. A negativa da operadora, baseada em interpretação puramente burocrática de normas da ANS — que são parâmetros mínimos e não limitadores máximos de cobertura —, configura conduta abusiva, violando a Lei nº 14.454/2022 e a boa-fé objetiva.

Assim, a manutenção da condenação é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)